Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008194-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), ANDERSON CONCEICAO DUARTE - CPF: 012.109.331-01 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELTON JOSE DE SOUZA BASTOS - CPF: 849.448.541-53 (VÍTIMA), KLEBER FABRICIO DA SILVA - CPF: 993.295.731-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO JUNTADA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPETRANTE QUE NÃO INSTRUIU ADEQUADAMENTE O
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
MODUS OPERANDI
QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO AGENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA PRISIONAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, como ação constitucional de natureza mandamental, destinada à proteção da liberdade de locomoção, exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal.

Decisão da autoridade judiciária devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Necessidade da segregação cautelar demonstrada para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Tentativa de homicídio praticada sem motivo aparente contra vítimas conhecidas, mediante uso de arma branca, causando ferimentos de natureza grave.

As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, conforme Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

Não demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Conceição Duarte
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1004382-36.2025.8.11.0042, por ato praticado pela autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Infere-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III do Código Penal.

Aduz o impetrante que, em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais, que fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois não há fundamentação válida na decisão que decretou sua prisão cautelar, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com bons antecedentes, residência fixa há mais de 20 anos e ocupação lícita.

Argumenta que não há notícia, indício ou fato substancial que leve à conclusão de que o paciente pretenda ameaçar as vítimas, sobretudo porque ele possui problemas de saúde, necessitando de medicação contínua para pressão arterial e tratamento médico para dores no joelho esquerdo, o que o impediria de "atentar contra qualquer parte envolvida ou testemunha neste caso".

Aduz, ainda, que a fundamentação da prisão preventiva baseada na ausência de identificação civil do paciente não procede, pois ele é civilmente identificado, com residência fixa há mais de 20 anos na Avenida Comandante Costa, no 2110, em Cuiabá/MT.

Por fim, sustenta que a prisão preventiva é inadequada e desnecessária, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Id. 275136394). Juntou documentos (Ids. 275136395 e 275136396).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (Id. 275236352).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Id. 277044867).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 279005372), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência dos pressupostos e requisitos legais. Improcedência. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Condições pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Enunciado Criminal no 43 do Egrégio TJMT. Manutenção da medida extrema de rigor, não sendo cabível aplicação de medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson Conceição Duarte
, objetivando a restituição do
ius ambulandi
.

A impetração visa à revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, não há como analisar o pleito em razão da completa ausência documental.

Ao compulsar os autos, constato que o impetrante não instruiu adequadamente a petição inicial com os documentos necessários à análise do alegado constrangimento ilegal, deixando de juntar peças essenciais, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que inviabiliza a apreciação das teses defensivas referentes à ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e à suposta falta de fundamentação idônea.

Como é cediço, o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, destinada à proteção da liberdade de locomoção, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Por se tratar de procedimento de rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo ônus do impetrante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

É dos autos que o impetrante juntou documentos ao
mandamus
, todavia, não colacionou a decisão ora questionada, sendo inviável a análise do alegado constrangimento ilegal.

Há, na verdade, uma completa ausência documental que demonstre o suposto constrangimento ilegal mencionado pela impetrante.

Não há no presente
writ
nenhum documento comprovando sequer o cumprimento de suposto mandado de prisão, ou seja, não há como saber se o paciente se encontra segregado.

No caso dos autos, o impetrante limitou-se a afirmar que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de sua prisão preventiva, sem, contudo, instruir o
mandamus
com a cópia da decisão que a decretou, documento indispensável à análise das teses defensivas. Esta omissão compromete a própria compreensão da controvérsia, porquanto impossibilita o exame da motivação utilizada pelo magistrado para justificar a necessidade da medida extrema, bem como a verificação da presença ou não dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Necessário transcrever as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] O
paciente
foi preso em flagrante no dia
09 de março de 2025
, sob a acusação de prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal.

Conforme consta do boletim de ocorrência, no dia 09 de fevereiro de 2025, a equipe policial se deslocou até a UPA Verdão, haja vista terem recebido a comunicação de que havia vítima esfaqueada. No local, estavam Elton com ferimento no pulso e a vítima Kleber com ferimentos mais graves, na face e na costela.

Infere-se, ainda, do mencionado BO, que, diante das informações repassadas pelas vítimas acerca do autor dos fatos, o investigado foi localizado em sua residência, tendo ele indicado o local onde estaria o objeto utilizado para a prática criminal (faca).

Submetido à audiência de custódia perante o juiz plantonista, após homologação do Auto de Prisão em Flagrante, foi convertida em preventiva a prisão do investigado, uma vez que comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ante as circunstâncias em que foi flagrado, bem como para garantir a ordem pública e a correta instrução criminal, resguardando a integridade física das vítimas (ID 186358161).

Nos autos do Inquérito n. 1004927-09.2025.8.11.0042, distribuído em 18/03/2025, consta relatório da Autoridade Policial, com a conclusão das investigações e o indiciamento de
ANDERSON CONCEIÇÃO DUARTE
pela prática do crime de homicídio na forma tentada, capitulados nos artigos 121, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Hodiernamente, o feito encontra-se neste Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, sendo remetido nesta data com vistas ao Ministério Público, considerando o relatório apresentado pela Autoridade Policial com indiciamento do investigado, ora paciente. [...]”
(Id. 277044867)

Em consulta aos autos no 1004927-09.2025.8.11.0042 no sistema processual eletrônico, foi verificada a decisão ora vergastada, que foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante de Anderson Conceição Duarte, autuado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal). Segundo consta no Boletim de Ocorrência no 2025.71942 (ID 186354160), as vítimas Elton José de Souza Bastos e Kléber (sobrenome não informado) encontravam-se em uma distribuidora de bebidas na Avenida Comandante Costa, em companhia do autuado, quando, sem qualquer provocação aparente, este sacou um canivete e passou a desferir golpes contra Kléber, atingindo-o na face e na região da costela, causando-lhe ferimentos de grande gravidade. Elton, ao tentar intervir para cessar a agressão, também sofreu ferimentos no pulso.

Os elementos informativos até o momento coligido evidencia a legalidade do flagrante. O autuado foi detido logo após a prática delitiva, ainda nas proximidades do local do fato, quando tentava se ocultar no interior de sua residência, sendo localizado pelos policiais observando a movimentação da rua por cima do muro. A arma utilizada no crime, um canivete, foi encontrada no solo, próximo ao portão da residência do investigado, conforme sua própria indicação aos agentes de segurança. A dinâmica dos fatos, portanto, demonstra que a prisão decorreu de uma situação de flagrante delito, estando em absoluta consonância com as hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Superada a regularidade formal da prisão, passa-se à análise da necessidade da conversão da custódia em prisão preventiva. No caso em exame, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, conforme preconizado pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos relatos dos policiais e boletim de ocorrência, não sendo possível ouvir as vítimas, pois estão hospitalizadas.

A gravidade concreta da conduta impõe a necessidade de segregação cautelar do autuado, nos termos do art. 312, do CPP. O fato de que a agressão foi praticada sem qualquer motivo aparente, no contexto de uma confraternização entre pessoas conhecidas, revela a periculosidade do investigado e a sua imprevisibilidade, tornando evidente o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

O modus operandi evidencia uma conduta desproporcional e violenta, na medida em que, sem que houvesse uma agressão prévia por parte das vítimas, o autuado sacou uma arma branca e desferiu golpes potencialmente letais, atingindo uma das vítimas em regiões vitais do corpo. A circunstância de o crime ter sido praticado sob efeito de álcool apenas reforça a necessidade de segregação cautelar, pois demonstra ausência de controle emocional e impulsividade na prática de atos de violência extrema.

Além disso, o comportamento do autuado pós-crime reforça a necessidade da medida cautelar extrema. O fato de ele ter tentado se ocultar em sua residência, acompanhando a movimentação da rua de forma discreta, indica por ora ação incompatível com legítima defesa.

Embora seja tecnicamente primário, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, notadamente diante da brutalidade do crime e da repercussão social da conduta.

Dessa forma, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para garantir a ordem pública e a correta instrução criminal. A gravidade do delito, a forma como foi cometido e a necessidade de resguardar a integridade física das vítimas impõem a segregação cautelar do investigado.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de Anderson Conceição Duarte em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP. Expeça-se mandado de prisão no BNMP. [...]”
(Id. 187484889, autos de origem)

Segundo consta no auto de prisão em flagrante, as vítimas estavam em uma distribuidora de bebidas na Avenida Comandante Costa, em companhia do paciente, quando, sem qualquer provocação aparente, ele sacou um canivete e desferiu golpes contra Kleber, atingindo-o na face e na região da costela, causando-lhe ferimentos graves. Élton, ao tentar intervir para cessar a agressão, também foi ferido no pulso.

O paciente foi detido logo após a prática delitiva, ainda nas proximidades do local do fato, quando tentava se ocultar no interior de sua residência, sendo localizado pelos policiais observando a movimentação da rua por cima do muro. A arma utilizada no crime foi encontrada próxima ao portão de sua residência, conforme sua própria indicação aos agentes de segurança.

Após análise detida dos autos, entendo que o pedido não merece acolhimento.

Inicialmente, destaco que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, que demonstrou a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O decreto prisional aponta a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos elementos informativos colhidos durante a prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos policiais e o boletim de ocorrência, além das lesões constatadas nas vítimas.

No tocante ao
periculum libertatis
, o magistrado fundamentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, destacando a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
empregado pelo agente e seu comportamento após o crime.

Conforme se extrai da decisão, a suposta agressão foi praticada sem qualquer motivo aparente, no contexto de uma confraternização entre pessoas conhecidas, revelando a periculosidade do investigado e a sua imprevisibilidade, o que evidencia o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

O
modus operandi
demonstra uma conduta desproporcional e violenta, pois, sem que houvesse agressão prévia por parte das vítimas, o paciente, em tese, sacou uma arma branca e desferiu golpes potencialmente letais, atingindo uma das vítimas em regiões vitais do corpo.

Ainda, o suposto comportamento do paciente pós-crime, tentando se ocultar em sua residência e observando a movimentação da rua de forma discreta, indica ação incompatível com suposta legítima defesa.

É importante ressaltar que a prisão preventiva, como medida excepcional, só deve ser decretada quando demonstrada sua necessidade concreta, não podendo servir como antecipação de pena. No entanto, quando presentes seus requisitos autorizadores e fundamentos, como no caso em análise, sua manutenção é medida que se impõe.

No caso em análise, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente demonstrada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

[...] "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). [...]
(AgRg no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

[...] A gravidade concreta da conduta, o “modus operandi” estruturado e a periculosidade evidenciada justificam a segregação cautelar. [...]
(N.U 1007286-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

No caso concreto, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente estão evidenciadas pelo fato de que o paciente, sem qualquer motivo aparente, durante uma confraternização entre pessoas conhecidas, supostamente sacou um canivete e desferiu golpes contra Kleber, atingindo-o na face e na região da costela, causando-lhe ferimentos graves, e ao tentar intervir para cessar a agressão, Élton também foi ferido no pulso.

A brutalidade da ação e a ausência de motivação aparente demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração de condutas semelhantes.

O impetrante argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, que o credenciariam a responder ao processo em liberdade.

Contudo, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos autorizadores.

O Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

[...] Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam sua manutenção. [...]
(AgRg no RHC n. 211.563/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Esta Corte também consolidou tal entendimento no Enunciado Criminal no 43:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Assim, embora o paciente possa possuir condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade de sua segregação cautelar, quando demonstrada sua periculosidade social e o risco concreto à ordem pública.

O impetrante alega que o paciente possui problemas de saúde, necessitando de medicação contínua para pressão arterial e tratamento médico para dores no joelho esquerdo, o que o impediria de "atentar contra qualquer parte envolvida ou testemunha neste caso".

Contudo, não foram juntados aos autos documentos médicos que comprovem a gravidade dessas condições de saúde ou sua incompatibilidade com o sistema prisional, que, por imposição legal, deve proporcionar assistência à saúde dos detentos, conforme previsto no art. 14 da Lei de Execução Penal.

Portanto, as alegações de problemas de saúde, sem comprovação de sua gravidade ou incompatibilidade com o sistema prisional, não constituem fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva.

Quanto à alegação de que a fundamentação da prisão preventiva baseou-se na ausência de identificação civil do paciente, observo que tal fundamento não foi utilizado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Conforme se extrai da decisão constritiva, a prisão foi decretada com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
empregado pelo agente e seu comportamento após o crime.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão por esse fundamento.

Por fim, o impetrante requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Assim, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão deve ser analisada sob o prisma da adequação e suficiência para o caso concreto.

No caso em análise, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

A suposta tentativa de homicídio praticada sem motivo aparente, contra pessoas conhecidas, mediante uso de arma branca, causando ferimentos de natureza grave, demonstra uma periculosidade que não pode ser contida por medidas menos gravosas que a prisão preventiva.

Nesse sentido:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 214.337/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar, verifica-se que, embora o paciente seja primário, este possui em seu desfavor duas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (Autos n. 1012197-97.2019.8.11.0041 e n. 1000816-84.2022.8.11.0042) e um inquérito policial por injúria e lesão corporal, o qual foi extinto, circunstâncias que reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A esse respeito, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."
.

Portanto, as circunstâncias do caso concreto demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a instrução criminal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Anderson Conceição Duarte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025